Tribunal: CARF
Processo: 10680.922279/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.922279/2011-97
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.638 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar os
valores referentes aos créditos de PIS e COFINS. Em seguida a Unidade de Origem poderá se
manifestar quanto aos documentos e valores apresentados, com base no Parecer Normativo n°
5/218, devolvendo ao final os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento referente a suposto crédito de
PIS/Cofins não cumulativos incidente sobre exportação.
O direito creditório aqui veiculado foi objeto de fiscalização, que concluiu pela
sua procedência parcial. A análise e conferência dos créditos das contribuições não-cumulativas
foi efetuada a partir dos dados constantes dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais - DACON, confrontados com planilhas de cálculos, arquivos contábeis e documentação
apresentada pelo contribuinte no decorrer dos procedimentos fiscais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922279/2011-97
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

No Relatório Fiscal, os valores glosados foram extraídos das planilhas de créditos
detalhados apresentadas pelo contribuinte em meio digital e correspondem aos gastos
discriminados neste relatório nos seguintes tópicos: Insumos-Materiais, Insumos- Serviços,
Energia Elétrica, Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado, Insumos Bens-Mina
de Cuiabá, Despesas de Fretes, Serviço de Manutenção-Usina Hidrelétrica Rio do Peixe e Falta
de Apresentação de Notas Fiscais.
Após todos os cálculos, verificações e glosas realizadas no Relatório Fiscal, os
valores dos créditos passíveis de ressarcimento/compensação correspondentes ao PIS e COFINS
não-cumulativos foram transcritos nas planilhas intituladas "CRÉDITOS DE PIS/PASEP e
COFINS NÃO-CUMULATIVOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO",
planilhas números.
Segundo conta do Relatório Fiscal, a análise dos Pedidos de
Ressarcimento/Compensação constantes em cada PER/DCOMP do período fiscalizado,
compreendido entre 01/10/2005 a 30/09/2006, deve ser feita com observância dos valores dos
créditos passíveis de ressarcimento/compensação constantes das planilhas intituladas
"CRÉDITOS
DE
PIS/PASEP
e
COFINS
NÃO-CUMULATIVOS
PASSÍVEIS
DE
RESSARCIMENTOS/COMPENSAÇÕES", planilhas números.
Dessa forma, para fins de ressarcimento/compensação, conclui-se no Relatório
Fiscal ao SEORT pelo reconhecimento parcial do direito creditório das contribuições para o
PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos, referentes aos 4o trimestre/2005, 1o, 2o e 3o trimestres
de 2006, nos valores indicados no mencionado relatório.
Com base nesse Relatório, a DRF de origem proferiu Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o direito creditório, e homologando parcialmente as compensações
com base nele efetuadas.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade
em, pela qual, em síntese, contesta a interpretação conferida pela Receita Federal ao conceito de
insumos para fins de apuração dos créditos da não cumulatividade. Especificamente para as
glosas pontuadas pela autoridade fiscal no Relatório, indica aquelas com as quais concorda, e
defende-se das demais.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os argumentos
expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Apesar do presente processo já contar com laudos, diligências, manifestações da
Recorrente e juntadas de provas e documentos, verifica-se que ainda a contenda gira em torno da
definição de insumos e que a decisão deve ser pautada segundo a recente definição estabelecida
pelo Superior Tribunal de Justiça em Julgamento com efeito repetitivo.
Verifiquemos a evolução da jurisprudência:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

O conceito de insumos na sistemática da não cumulatividade para a contribuição
ao PIS/Pasep e a Cofins é tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do
Princípio da Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no ordenamento
jurídico pátrio pela Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o § 12 ao artigo 95 da
Constituição Federal, onde se definiu que os setores de atividade econômica que seriam
atingidos pela nova e atípica sistemática da não cumulatividade seriam definidos por legislação
infraconstitucional, diferentemente da sistemática de não cumulatividade instituída para os
tributos IPI e ICMS, que já está definida no próprio texto constitucional. Portanto, a nova
sistemática seria definida por legislação ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo
a Carta Magna que a regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.
Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a Contribuição para o
PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, onde o
Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados á venda.
Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos créditos, inclusive
presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do valor das contribuições
devidas, apuradas ao final de determinado período, compensação do saldo acumulado de créditos
com débitos titularizados pelo adquirente dos insumos e até ressarcimento, em, espécie, do valor
do saldo acumulado de créditos, na impossibilidade ser utilizados nas formas anteriores.
Por ser o órgão governamental incumbido da administração, arrecadação e
fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de insumos passíveis de creditamento pela
Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo foi
considerada excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela
sistemática da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste
pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que
o bem seja considerado insumo ele deve ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas.
Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos
diretamente no processo de produção e, embora frequentemente também sofram alterações
durante o processo produtivo, jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos
combustíveis.
Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a definição
de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela legislação do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e qualquer custo
da pessoa jurídica com o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal
procedimento alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de
custos e despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na legislação
instituidora da sistemática.
Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a sistemática da
não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a Contribuição ao PIS/Pasep,
verifica-se que a primeira tem como condição básica o destaque do valor do tributo nas Notas
Fiscais de aquisição dos insumos, o que permite o cotejo destes valores com os valores
recolhidos na saída do produto ou mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-
se como resultado uma conta matemática de dedução dos valores recolhidos na saída do produto
ou mercadoria contra os valores pagos/compensados na entrada dos insumos, portanto os valores
dos créditos estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.
Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que tem alíquotas variáveis,
assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com a receita auferida e não com o
processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao
processo de obtenção da receita, seja ela de produção, comercialização ou prestação de serviços,
trazendo uma nova característica desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor
dos tributos sobre os quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais
de aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.
Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a conceituação de insumo,
nesta sistemática atípica da não cumulatividade das contribuições sociais.
Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o conceito de
insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve ser interpretado com um
critério próprio: o da essencialidade, ou seja, para a definição de insumo busca-se a relação
existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo, e a atividade realizada pelo seu
adquirente.
Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou serviço adquirido ou
prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de geração de crédito de PIS/Pasep,
devem ser levados em consideração os seguintes aspectos :
- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço para
ser utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para torná-lo
viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a prestação
do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não seria produzido ou o
serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou seu
processo produtivo.
Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço seja definido
como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a característica de essencialidade
ao processo produtivo ou prestação de serviço, para obtenção da receita da atividade econômica
do adquirente, direta ou indiretamente, sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade
em relação á obtenção da respectiva receita.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a mesma
posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao
definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa, assim redigida :
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas
PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da
Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos
créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal
decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e
alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :
9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
mostram-se relevantes para este Parecer Normativo os seguintes
excertos:
“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de
insumo, para efeito do creditamento relativo às contribuições usualmente
denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas as despesas diretas
e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as que se referem à
totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da produção,
separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser
dos seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das
coisas, mas a essencialidade, quando se trata de produtos, possivelmente
será tudo o que participa da sua formação; deste modo, penso,
respeitosamente, mas com segura convicção, que a definição restritiva
proposta pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF,
efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
explicita rol exemplificativo, a meu modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente
Ministra REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais
passo a expor:(...)” (fls 24 a 26 do inteiro teor do acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que
apresentou a tese acordada pela maioria dos Ministros ao final do
julgamento, cumpre transcrever os seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da
não-cumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade
representa
autêntica
aplicação
do
princípio constitucional
da
capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do
sistema de não-cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de
insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável
à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do
acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro
Campbell, é interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não
tem por objetivo eliminar o ônus destas contribuições apenas no
processo fabril, visto que a incidência destas exações não se limita às
pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas jurídicas que
aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços (...), o que dá maior
extensão ao contexto normativo desta contribuição do que aquele
atribuído ao IPI. Não se trata, portanto, de desonerar a cadeia
produtiva, mas sim o processo produtivo de um determinado produtor ou
a atividade-fim de determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é
que: 1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na
prestação do serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência
ao processo produtivo); 2o - A produção ou prestação do serviço
dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo produtivo); e 3o
- Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no
processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria
aquisição do bem ou serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente,
na prestação do serviço ou na produção, surge daí o conceito de
essencialidade do bem ou serviço para fins de receber a qualificação
legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação
exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em relação
ao próprio processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria
não são essenciais à composição do produto, mas são essenciais ao
processo produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo,
a manutenção da maquinaria pertencente à linha de produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no
processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja
essencial. É preciso que a sua subtração importe na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade
da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro teor do
acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro
Campbell, insta transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena,
sensibilizei-me com a tese de que a essencialidade e a pertinência ao
processo produtivo não abarcariam as situações em que há imposição
legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de equipamentos de
proteção individual - EPI). Nesse sentido, considero que deve aqui ser
adicionado o critério da relevância para abarcar tais situações, isto
porque se a empresa não adquirir determinados insumos, incidirá em
infração à lei. Desse modo, incorporo ao meu as observações feitas no
voto da Min. Regina Helena especificamente quanto ao ponto,
realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do
"teste de subtração", até porque o descumprimento de uma obrigação
legal obsta a própria atividade da empresa como ela deveria ser
regularmente exercida. Registro que o "teste de subtração" é a própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte.” (fls 141 a 143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam
particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no
sentido de que o critério da relevância revela-se mais abrangente e
apropriado do que o da pertinência, pois a relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria,
convenci-me - pedindo vênia aos que pensam em contrário - da posição
intermediária sobre o assunto, adotada pelos Ministros REGINA
HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo o último e o
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO realinhado seus votos, para
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

ajustar-se ao da Ministra REGINA HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e
140 da íntegra do acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos
Ministros foi aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina
Helena Costa, segundo a qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da
essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela
própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços
que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os
que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das
contribuições afasta expressamente e por completo qualquer necessidade
de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo com o
bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam
a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, em algumas
hipóteses.
No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.922279/2011-97

obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
Conclusão
Considerando todo o exposto e também que parte importante dessa evolução
jurisprudencial ocorreu após as diligências realizadas pela Unidade de Origem e as
manifestações da Recorrente, proponho converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar os valores referentes aos créditos de PIS e
COFINS. Em seguida a Unidade de Origem poderá se manifestar quanto aos documentos e
valores apresentados, com base no Parecer Normativo n° 5/218, devolvendo ao final os autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital